Tribunal: TJMT
Processo: 1015713-83.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015713-83.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Favorecimento real, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CRISTIANO MUNIZ DE JESUS - CPF: 034.029.471-02 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (IMPETRANTE), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), LUCIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 929.506.201-91 (IMPETRANTE), TJMT (IMPETRADO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – ARTIGO 349-A DO CÓDIGO PENAL – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – REVOGAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA – IMPROCEDÊNCIA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA –
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADO CONCRETAMENTE
–
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO DELITIVA –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em revogação da prisão preventiva quando esta se encontra devidamente fundamentada com esteio na gravidade concreta da conduta do agente, especialmente em razão das circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante, ao passo que este estaria tentando entrar em estabelecimento prisional com elevada quantidade de droga, e 100 chips e 10 carregadores de celular, além do risco de renitência criminosa por estar estava cumprindo pena quando da suposta prática delitiva.

A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva (Enunciado n. 25, TJMT).

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência (Enunciado n. 6, TJMT).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Luciano Rodrigues de Oliveira
, apontando como autoridade coatora a Juíza da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

As impetrantes manejaram o presente
writ
argumentando, em síntese:

“(...) que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 29 de julho de 2021, pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e de ingressar aparelho telefônico em estabelecimento prisional, e teve sua prisão convertida em preventiva.

Sustentam que o decreto constritivo carece de fundamentação idônea, uma vez que foi utilizada motivação genérica e com base na gravidade abstrata do delito, além de não se fazerem presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Afirmam que a liberdade do paciente não é perniciosa e ressaltam os seus bons predicados pessoais, como residência fixa e trabalho lícito.

Alegam ainda que se impõe a absolvição do beneficiário quanto a infração penal disposta no artigo 349-A do Código Penal, uma vez que não há previsão legal a respeito do ingresso de chip de celular.

Diante disso, postulam a concessão liminar da ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva do paciente, aplicando-se, subsidiariamente, as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

No mérito, postula a confirmação do pleito antecipatório (Id. 100028477). (...)”
– Id. 100389485, p. 1.

A ação constitucional foi instruída com documentos.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 100389485).

As informações foram devidamente prestadas (Id. 101286950).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 103851475).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Conforme relatado, as impetrantes almejam a restituição da liberdade de locomoção do beneficiário
Luciano Rodrigues de Oliveira
, preso cautelarmente em 29.7.2021 pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e de ingressar aparelho telefônico em estabelecimento prisional.

Consta dos autos que no dia dos fatos delitivos em apreço o paciente, juntamente com Cristiano Muniz de Jesus, teria tentado entrar no presídio desta capital na posse de 549,53g de maconha, 100
chips
e 10 carregadores de celular, os quais estavam ocultados em uma garrafa térmica.

Dessume-se que dentro do presídio existe uma fábrica de blocos de concreto e meio fios e quase diariamente um caminhão da prefeitura comparece no local para recolher esses blocos ou deixar produtos para fabricação. No dia dos fatos o paciente e o coautuado Cristiano compareceram no estabelecimento prisional no caminhão e no momento da conferência da documentação deles e revista do caminhão foram entrados os objetos mencionados e a porção de substância entorpecente dentro da garrafa térmica em um fundo falso; e, em busca pessoal, foi encontrado o valor de mil reais com cada um deles, em notas trocadas de cem reais.

Diante disso, eles foram presos em flagrante delito e, por ocasião da homologação, a autoridade acoimada de coatora converteu a prisão em preventiva.

Inconformadas, as impetrantes ajuizaram a presente ação constitucional para que seja revogada a custódia cautelar do paciente, argumentando, em síntese, a carência de motivação idônea no decreto segregatício, aduzindo que não ficou demonstrado os requisitos previstos no artigo 312 do CPP.

Ademais, alegam que se impõe a absolvição do beneficiário quanto à infração penal disposta no artigo 349-A do Código Penal, uma vez que não há previsão legal a respeito do ingresso de
chip
de celular.

Todavia, com o detido exame dos autos, observo que a pretensão liberatória não merece amparo.

Consoante mencionado em sede de liminar, eventual discussão sobre a tipicidade de uma das condutas perpetradas pelo paciente demanda análise aprofundada sobre a tese, que não é compatível com esta via estreita do
habeas corpus
.

Saliente-se que a atribuição ou não da conduta delitiva prevista no art. 349-A do CP ao paciente não impede a análise da prisão cautelar neste momento, haja vista que a custódia foi embasada na suposta prática do delito de tráfico de drogas, e o magistrado singular fundamentou o
decisum
na gravidade da conduta, ante a quantidade de droga apreendida, aliada aos objetos que pretendia inserir no presídio, e no risco de reiteração delitiva, o que será apreciado a seguir.

Apesar dos argumentos delineados na impetração, com o exame da decisão objurgada, verifico que a autoridade apontada como coatora motivou adequadamente o decreto constritivo, demonstrando a real necessidade da medida, à luz dos requisitos contidos nos artigos 312 e 313 do Estatuto Processual Penal, por visualizar prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, a fim de garantir a ordem pública (Id. 100028482, pp. 68-71).

Consoante se nota, o magistrado singular justificou a imprescindibilidade da prisão em elementos concretos, diante de algumas peculiaridades do caso, considerando-se para fins de garantir a ordem pública a gravidade concreta do delito, ao passo que o paciente estaria tentando entrar no presídio com elevada quantidade de droga (549,53g de maconha), além de outros objetos (100
chips
e 10 carregadores de celular).

Sobre a quantidade de droga apreendida, importante destacar o
Enunciado n. 25
deste Tribunal de Justiça:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

Destarte, por ocasião do indeferimento do pedido de revogação da custódia cautelar, a magistrada de origem ressaltou que a manutenção da prisão também é necessária diante do risco efetivo de reiteração criminosa, ao passo que o beneficiário é reincidente (Id. 100028482, pp. 5-8).

A respeito disso, conforme consta das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, o paciente possui uma condenação transitada em julgado pela prática do delito de homicídio culposo, inclusive está respondendo ao processo executivo de pena n. 0001725-27.2014.811.0042 (Id. 101286950, p. 3), que é motivo bastante para demonstrar o risco concreto de renitência criminosa e, consequentemente, embasar a prisão preventiva.

Insta consignar o entendimento amplamente consagrado pelos Tribunais Superiores de que se tratando de prisão cautelar, basta a existência de ações penais em andamentos e inquéritos policiais em curso em desfavor do agente; constituindo fundamento idôneo para demonstrar o abalo à ordem pública da comunidade em que o crime se aperfeiçoou.

Saliento que a matéria em comento já foi objeto de uniformização de jurisprudência neste egrégio Tribunal,
Enunciado n. 6
:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Portanto, entendo que neste momento, se colocado em liberdade, o beneficiário encontrará estímulo para voltar ao mundo do crime, razão pela qual é desaconselhável que responda aos termos do processo em liberdade, bem como se mostra ineficaz a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, posto que o paciente estava cumprindo pena quando da suposta prática delitiva em comento.

Convém ressaltar que não se trata aqui de prévia condenação pelos fatos que lhes foram imputados, mas tão somente a constatação de indícios concretos que evidenciam aparente recidiva na prática de crimes, o que, ao menos neste instante, demonstra o perigo de sua liberdade à sociedade.

Outrossim, é entendimento pacífico na jurisprudência que os predicados pessoais favoráveis do agente, por si sós, não são suficientes para dar ensejo à liberdade provisória –
Enunciado n. 43
, TJMT.

Diante de tais considerações, constata-se que a prisão cautelar do insurgente se encontra em consonância com os preceitos contidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, mostrando-se suficientemente fundamentada em fatores concretos de cautelaridade.

Assim, não obstante os argumentos expendidos na inicial, diante da fundamentação idônea utilizada pelo Juízo
a quo
e da real necessidade do acautelamento preventivo do paciente, não vejo como acolher a pretensão liberatória.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021